Tribunal: CARF
Processo: 15504.726486/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726486/2011-77
ACÓRDÃO
2102-003.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUCIA CARDOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
ALIMENTOS
COMPENSATÓRIOS.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
5422.
INAPLICABILIDADE.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA. OCORRÊNCIA.
O objeto da ação Direta de Inconstitucionalidade no 5422 consiste tão-
somente nos alimentos decorrentes do direito de família, dos quais não
pertence os alimentos compensatórios, que se aproximam dos alimentos
indenizatórios do direito civil. Considerando a natureza eminentemente
indenizatória dos alimentos compensatórios, não configura hipótese de
incidência do Imposto de Renda de Pessoa Física.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões e apresentou declaração de voto o conselheiro
Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726486/2011-77
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARIA LUCIA CARDOSO, CPF no
245.380.356-53, às fls. [indicar], contra o Acórdão no 16-73.754, proferido pela 17a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP – DRJ/SPO, às fls.50-54,
que, em sessão realizada em 22/06/2016, julgou improcedente a impugnação apresentada,
mantendo integralmente o crédito tributário constituído no valor total de R$ 559.874,11,
referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009, decorrente da Notificação de Lançamento no
2010/270585668180308 .
Consta dos autos que o lançamento decorreu da constatação das seguintes
infrações: a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica NC Participações e Consultoria
S/A, CNPJ 22.652.903/0001-90, no valor de R$ 33.931,17; b) omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física (aluguéis) no valor de R$ 1.200.636,68, apurados com base nas informações
constantes da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, bem como em
outros documentos, considerando-se o valor líquido do aluguel, já deduzida a comissão da
administradora.
Segundo registrado no relatório da decisão recorrida (fls. 2/3), a contribuinte, em
sua impugnação (fls. 02/04), concordou com a primeira infração, não apresentando insurgência
quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, o que, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, caracteriza matéria não impugnada. A planilha de cálculo da parte não
contestada encontra-se à fl. 38.
Quanto à segunda infração, a impugnante alegou que não recebeu valores a título
de aluguel, mas sim antecipações de meação, oriundas de acordo homologado no Termo de
Audiência (fls. 929/930) no processo no 150839-4/2008, em trâmite na Terceira Vara de Família do
Distrito Federal, no qual restou pactuado com o Sr. Newton Cardoso que “os valores pagos pelo
réu serão compensados no valor da futura meação, caso existente”.
No mérito, a DRJ entendeu que, embora a contribuinte tenha impugnado apenas a
segunda infração relativa à omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, ficou
incontroverso que os valores de R$ 1.200.636,68 apurados pela fiscalização decorreram do
recebimento de pensão alimentícia paga pelo Sr. Newton Cardoso, valor que é tributável para fins
de IRPF, não havendo amparo legal para que fosse declarado como rendimento isento e não
tributável sob a rubrica de transferências patrimoniais – meação e dissolução da sociedade
conjugal.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726486/2011-77
3
Registrou que a alegação de futura compensação desses valores na partilha de bens
não afasta a incidência do imposto, por se tratar de fato gerador futuro e incerto. Ressaltou que os
documentos juntados não se mostraram suficientes para afastar o lançamento e que este foi
corretamente lavrado de acordo com a legislação de regência e os atos normativos da Receita
Federal, razão pela qual manteve integralmente o crédito tributário constituído e julgou
improcedente a impugnação.
Com esses fundamentos, a DRJ decidiu manter o crédito tributário integralmente,
julgando improcedente a impugnação.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário reiterando os termos da
impugnação no que tange à natureza jurídica dos valores por ela recebidos, como sendo verbas de
cunho indenizatório compensatório, conforme fls. 63-72.
Posteriormente, colacionou documentos reiterando sua pretensão recursal
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos, pelo que dele
conheço.
No caso, a recorrente aduz em preliminar questões atinentes a suposta violação ao
princípio da verdade material, que se confundem com o mérito. Por tal razão, o tema será
apreciado a seguir, no mérito da fundamentação.
- Do mérito
No recurso voluntário, a contribuinte reitera que os valores de R$ 1.200.636,68
apontados pela fiscalização não correspondem a rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
física, mas a valores pagos pelo Sr. Newton Cardoso a título de antecipação de meação, conforme
acordo homologado judicialmente no processo no 150839-4/2008, em trâmite na Terceira Vara de
Família de Brasília (fls. 14-17).
Sustenta que tais valores não se caracterizam como renda tributável, mas como
transferência patrimonial, devendo ser enquadrados como rendimentos isentos e não tributáveis.
Argumenta que, à luz do art. 43 do CTN, não houve acréscimo patrimonial, por se tratar de
compensação futura na partilha de bens, e que a tributação pretendida pela fiscalização implica
violação ao princípio da legalidade e ao conceito constitucional de renda. Requer, assim, a reforma
da decisão da DRJ, com a exclusão do valor da base de cálculo do IRPF e o cancelamento
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726486/2011-77
4
proporcional do lançamento, mantendo-se apenas a parcela reconhecida e não impugnada na
esfera administrativa.
Pois bem!
Do compulso dos autos, verifica-se que assiste razão à recorrente.
Como visto, a controvérsia recursal cinge-se à natureza jurídica dos valores
recebidos pela Recorrente, no montante de R$ 1.200.636,68, pagos pelo ex-cônjuge Sr. Newton
Cardoso, e se tais valores configuram fato gerador de Imposto de Renda Pessoa Física.
A Recorrente sustenta que tais quantias não correspondem a rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoa física, conforme apurado pela fiscalização, mas sim a valores pagos a
título de alimentos compensatórios, nos termos do acordo celebrado no processo no 150839-
4/2008, homologado pela Terceira Vara de Família do Distrito Federal, no qual ficou pactuado que
“os valores pagos serão compensados no valor da futura meação, caso existente”.
Conforme reconhece a doutrina e a jurisprudência, os alimentos compensatórios
possuem caráter indenizatório e excepcional, destinando-se a mitigar a queda abrupta no padrão
de vida de um dos ex-cônjuges ou ex-companheiros após a dissolução do vínculo conjugal, sem
pretensão de igualar economicamente as partes, mas reduzindo os efeitos danosos do
desequilíbrio social e patrimonial.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.954.452/SP (Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 13.06.2023), assentou que se trata de prestação de
natureza indenizatória, fundada na dignidade da pessoa humana, na solidariedade familiar e na
vedação ao enriquecimento sem causa, não se confundindo com pensão alimentícia de caráter
estritamente alimentar.
Ainda, conforme o REsp 1.655.689/RJ (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, DJe 12.12.2017), os alimentos compensatórios não se enquadram,
ordinariamente, como renda ou provento tributável, tendo em vista sua excepcionalidade e
finalidade reparatória.
Assim, pela ótica da natureza indenizatória dos alimentos compensatórios, não se
configura o fato gerador do imposto de renda (art. 43 do CTN), tratando-se de mera entrada de
valores que não representam renda nova ou provento de qualquer natureza.
Cumpre esclarecer, por oportuno, a natureza jurídica dos denominados alimentos
compensatórios e alimentos ressarcitórios, que não se confundem com a pensão alimentícia
prevista no Código Civil.
Os alimentos compensatórios são prestações devidas, em regra, na dissolução do
casamento ou da união estável, destinadas a atenuar o desequilíbrio econômico entre os ex-
cônjuges ou ex-companheiros. Sua finalidade não é assegurar a subsistência, mas sim compensar a
disparidade patrimonial gerada pelo rompimento da sociedade conjugal. Trata-se, portanto, de
obrigação de caráter indenizatório, e não alimentar em sentido estrito.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726486/2011-77
5
Já os alimentos ressarcitórios têm origem em situações em que uma das partes se
beneficia de forma exclusiva de bem comum ou descumpre dever patrimonial, impondo-se, então,
uma obrigação de reparação ao outro consorte. Nessa hipótese, a verba possui nítido caráter
indenizatório-patrimonial, aproximando-se de uma compensação por perdas e danos.
Assentado esse enquadramento, ambos os institutos partilham da mesma
consequência: não constituem renda ou provento tributável, mas simples recomposição
patrimonial. Por essa razão, não incide Imposto de Renda da Pessoa Física sobre tais verbas, em
consonância com o art. 43 do Código Tributário Nacional e com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Eventual tributação, se cabível, deveria ocorrer na origem dos rendimentos do
patrimônio comum, e não no repasse realizado ao outro consorte.
Diante desse entendimento, afasta-se a exigência de IRPF sobre os valores
recebidos a título de alimentos compensatórios, bem como as penalidades correlatas – multa
isolada por falta de recolhimento de Carnê-Leão e multa de ofício sobre tais valores.

Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém registrar as razões pelas quais acompanhei o voto do I. Relator pelas
conclusões.
Extrai-se do processo administrativo que os ex-cônjuges estabeleceram, nos autos
de alimentos no 150839-4/2008, um acordo no qual restou fixado pagamento mensal a título de
adiantamento de meação, assim redigido (fls. 14/17):
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726486/2011-77
6
(...) as partes resolveram fazer o seguinte acordo:
1) o réu pagará à autora 194 (cento e noventa e quatro) salários-mínimos
mensais, mediante depósito na conta corrente desta (...)
2) o réu pagará até 20.11.2009, (...), relativos aos alimentos devidos pelo réu e
não pagos em data anterior a esta assentada;
3) os valores pagos pelo réu serão compensados no valor da futura meação a
favor da autora, caso existente;
(...)
De acordo com as peças que instruem os autos, o processo 2008.01.1.150839-4, em
trâmite na 3a Vara de Família do Distrito Federal e Territórios, se refere à ação de separação
litigiosa e discussão da meação dos bens comuns do casal (fls. 77/106).
Obviamente, não se trata de pagamento de alimentos convencionais, de caráter
alimentar, oriundo do direito de família, no qual se analisa o binômio alimentar
necessidade/possibilidade com a finalidade de suprir as necessidades do alimentado que receberá
os alimentos (ADI 5422/DF).
Também não são alimentos compensatórios, de natureza indenizatória sob a ótica
do direito civil, cujo objetivo é corrigir ou atenuar o desequilíbrio econômico-financeiro ou
abrupta alteração do padrão de vida do ex-cônjuge ou ex-companheiro desprovido de bens e de
meação, decorrente do fim do relacionamento.
No presente caso, cuida-se de alimentos ressarcitórios, pagos a título de
compensação econômica pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro que fica na administração exclusiva
do patrimônio, enquanto não ultimada a partilha de bens comuns. Nessa vertente, equivalem à
antecipação de renda líquida dos bens comuns, em relação àquele afastado da administração de
seus bens.
A meu sentir, a distinção entre alimentos compensatórios e alimentos ressarcitórios
é relevante no âmbito do direito tributário, na medida em que as verbas indenizatórias são
tributadas pelo imposto de renda desde que gerem riqueza nova e representem acréscimo
patrimonial, salvo quando abrangidas por isenção (art. 3o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988).
Os alimentos compensatórios são equivalentes a lucros cessantes, ou seja,
objetivam compensar a riqueza que o ex-cônjuge ou ex-companheiro deixou de ganhar em
decorrência da separação do casal, em geral nada tendo para receber em termos de bens. É dizer,
uma compensação econômica, algo que ainda não se incorporou ao patrimônio do beneficiário.
Diferentemente, os alimentos ressarcitórios, em tese, não se subsomem ao
conceito de renda nova, porquanto representam valores já incorporados ao patrimônio do
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726486/2011-77
7
beneficiário, os quais são repassados pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro, em parcela única ou
não, até a partilha dos bens comuns.
Até porque os alimentos ressarcitórios poderão ser compensados no momento da
partilha dos bens comuns que estão sob administração de um dos ex-cônjuges ou ex-conviventes.
Feita essa distinção conceitual, embora haja divergência nos fundamentos,
acompanho o I. Relator pelas suas conclusões, no sentido de afastar a tributação sobre os valores
recebidos pela recorrente, a título de alimentos ressarcitórios.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 146
DF CARF MF
Original